Tribunal: TJES
Processo: 0001160-95.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001160-95.2016.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
APELADO: CLEWDSON DE SOUZA LOPES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Voto do Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHER RISSO, de modo que, após cotejar os elementos de prova constantes dos autos, não tenho dúvidas em Acompanhar Sua Excelência, mormente considerando que a causa
sub examem
reúne, efetivamente, os requisitos para incidência da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral n. 1154, que definiu o interesse da União para integrar a relação processual, em demandas cuja causa de pedir resida em eventual invalidade de Diploma de Nível Superior emitido por Instituições de Ensino Particular, ainda que o pedido deduzido na Exordial seja eminentemente reparatório, sendo necessário o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, com a necessária anulação dos atos decisórios proclamados até o presente momento.

Isto posto, acompanho integralmente o Voto proferido pelo Culto Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001160-95.2016.8.08.0068

EMBARGANTE:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - FACULDADE MULTIVIX

EMBARGAD
OS
:
CLEWDSON DE SOUZA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - FACULDADE MULTIVIX

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por dano de ordem material moral a
CLEWDSON DE SOUZA LOPES
, adequando os termos de incidência dos juros e da correção monetária.

Em seus embargos aduz o Embargante haver a necessidade de prequestionamento do Tema 1154 do STF.

Pois bem.

Não obstante as razões vertidas ao tempo do julgamento do apelo, em que se reafirmou a jurisprudência deste Tribunal Estadual, a fixar sua competência ante a natureza privada da controvérsia, que restringe-se à responsabilidade civil, reanalisando a matéria à luz da decisão da Suprema Corte no Tema 1154 e dada a natureza pública da matéria, revejo meu posicionamento a reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual.

Diz o STF no Tema 1154, suscitado pelo embargante:

TEMA 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que
se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
"

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência deixa assente que “
Tem a União interesse e a Justiça Federal competência
sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” (RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018).

Nestes termos, parece-me imperioso o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual no caso concreto, que volta-se à responsabilidade civil da Instituição de Ensino Embargante em razão dos danos alegados como fruto da não homologação do curso de complementação pedagógica oferecido pela Recorrente.

A hipótese dos autos se amolda, portante, à parte final do Tema 1154, que confere competência à Justiça Federal quando a controvérsia esteja a
envolver
a
expedição de diploma de conclusão de curso superior,
“
mesmo que a
p
retensão se limite ao pagamento de indenização.”
.

Assim,
à luz do TEMA 1154/STF,

determino a inclusão da União no polo passivo como litisconsorte necessária
e
reconheço a INCOMPETÊNCIA
DESTA JUSTIÇA ESTADUAL,
remetendo os autos à JUSTIÇA FED
ERAL,
tornando sem efeito o acórdão embargado e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ficando a critério do Juízo Federal o aproveitamento dos demais atos processuais, no que conheço e DOU
PROVIMENTO a
os aclaradores, conferindo-lhes efeito infringente.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.

I – À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

II – Incompetência reconhecida - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.